Tribunal: TJBA
Processo: 8008289-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008289-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADRIANO SILVA DO ROSARIO

Advogado(s)
:
WENDEL COSTA SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM COM FATOR DIFERENCIADO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO RGPS, DA SÚMULA VINCULANTE 33 E DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL ESPECÍFICA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar, visando o reconhecimento do direito à conversão de tempo de serviço comum prestado sob condições especiais, com base na Súmula Vinculante 33 e no Tema 942 da Repercussão Geral, para fins de concessão de aposentadoria especial e reconhecimento do direito a proventos calculados segundo a remuneração do posto superior, nos moldes da legislação anterior à vigência da EC 103/2019 e Lei Estadual n.º 14.186/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Duas são as vertentes de estudo: (i) definir se é possível a conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais por policial militar em tempo c
o
mum, com aplicação de fator de multiplicação conforme regras do RGPS; (ii) verificar se a Súmula Vinculante e o Tema 942 da Repercussão Geral são aplicáveis ao regime jurídico dos militares estaduais, autorizando a contagem diferenciada para fins de aposentadoria
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Acolhida a prefacial de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia, por não estar entre as suas atribuições atos relacionados ao pagamento de proventos de aposentados e pensionistas, nos termos do art. 105, da Constituição do Estado da Bahia
.

4. O regime previdenciário dos policiais militares estaduais é distinto do regime geral dos servidores civis, sendo disciplinado por normas próprias (CF, arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X) e por legislação estadual específica, conforme reconhecido pelo STF.

5.
A Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 do STF não são aplicáveis aos militares,
não sendo
cabível a eles a regra de aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição da República, por não constar do rol do art. 42, § 1º, da Constituição, o que foi reiteradamente afirmado em precedentes do STF.

6. Não existe norma estadual vigente que autorize a conversão do tempo de serviço especial em comum para militares estaduais, sendo inviável a concessão de aposentadoria com base em contagem diferenciada de tempo de serviço sem previsão legal expressa.

7. A tentativa de aplicar regras do RGPS (como o art. 57 da Lei nº 8.213/91) aos militares estaduais criaria regime híbrido, vedado pela jurisprudência da Suprema Corte.

8. A percepção de adicional de insalubridade ou periculosidade, por si só, não assegura ao militar o direito à aposentadoria especial com contagem diferenciada de tempo de serviço.

9. A decisão proferida em mandado de injunção não possui efeito vinculante geral, vinculando apenas
às
partes do respectivo processo.

1
0. O Impetrante não ostenta o direito de ser transferido à reserva remunerada com proventos calculados sobre o grau hierarqui
c
amente superior, por não ter reunido os requisitos legais necessário
s
, até 31/12/2021, conforme delineado no art. 7º, da Lei Estadual n.º 14.186/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual 14.186/2020, art. 7º;
CF/
1988,
art
s
. 40, § 4º, 42, § 1º e 142, § 3º, X;
Lei 13.954/2019, art. 24-E.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.014.286 (Tema 942), Plenário, j. 20.04.2017; STF, ARE 1513624 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, acórdão por Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 12.03.2025; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 03.08.2015;
Súmula Vinculante 33.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA